Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018924-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVERTON GOMES DOS REIS - CPF: 962.938.021-87 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
EXTRATOS DOS CORREIOS DESPIDO DO AVISO DE RECEBIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra
sentença
que julgou procedente
a ação de exibição de documentos
e condeno
u
a
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A apelante sustenta preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que não houve comprovação de solicitação administrativa prévia dos documentos pelo autor, o que inviabiliza o reconhecimento de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos diante da ausência de comprovação de solicitação administrativa prévia dos documentos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de pretensão resistida, sendo necessário que o autor comprove a solicitação administrativa prévia e a recusa da parte demandada.

A mera juntada de extrato do serviço de rastreamento dos Corre
ios, sem o aviso de recebimento
, não configura prova suficiente do requerimento administrativo e da negativa da requerida em fornecer os documentos.

A ausência de comprovação da tentativa administrativa inviabiliza o reconhecimento da pretensão resistida, conduzindo à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Precedentes deste Tribunal reafirmam a necessidade de prova inequívoca da solicitação administrativa para caracterizar o interesse de agir em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos pressupõe a comprovação de solicitação administrativa prévia e a recusa da parte requerida.

O extrato de rastreamento dos Correios, desacompanhado do aviso de recebimento, não é prova suficiente da tentativa de obtenção dos documentos junto à requerida.

A ausência de comprovação da pretensão resistida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1048452-20.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2021, DJE 04/10/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1013585-84.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022, DJE 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação

interposto p
o
r

CLARO
S/A
, com o fito de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da
11ª
Vara

Cível
da Comarca de

Cuiabá
,
que
, nos Autos da Ação de Exibição de D
ocumentos
, de n. 1018924-04.2021
,
ajuizada
por
EVERTON GOMES DOS REIS
,
julgou procedente o pedido
formulado
na inicial
, com
resolução do mérito,
nos termos do
artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
condenou

a
operadora de telefonia
ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários advocatícios,
estes
fixados e
m
R$
1.0
00,
00 (
mil

reais).

A apelante,

inicialmente, suscita
preliminar
de
falta de interesse de agir, ante a ausência de prévia solicitação administrativa.

Aduz que o simples comprovante de A. R. supostamente enviado para a empresa, não
configura a sua recusa em fornecer os documentos solicitados, sobretudo por não haver comprovado a sua entrega e endereço.

Ressalta que apresentou o contrato nos autos sem qualquer resistência, razão pela qual, afirma que não há que se falar em condenação ao cumprimento de obrigação de fazer ou honorários advocatícios.

P
osto isso, p
ugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito e, como tal,
será analisada.

Na hipótese
,

o requerente

ajuizou ação
de exibição de documentos
c/
c
tutela de urgência
em face d
a

Claro
S/A
, narrando que
celebrou com a
operadora de telefonia
um contrato
prestação de serviços denominado NET VIRTUA e NET FONE ILIM BRASIL CLARO, sob código do cliente n. 719/002976069
.

Disse que, dada a necessidade de analisar as cláusulas contratuais,
solicitou junto à requerida, via A. R., cópia do contrato, bem como de todas as faturas e planilha evolutiva de pagamento, contudo, ela permaneceu inerte, o que vem lhe causando obstáculo para vislumbrar se o instrumento está eivado de irregularidades ou não.

Citada
,
a

empresa

requerid
a
,
colacionou aos autos a cópia do contrato
e
o extrato financeiro do assinante.

A
legou
a inexistência de
provas de
pretensão resistida,
ao argumento de que
sequer houve a solicitação dos documentos pela via administrativa
.

Após
,
sobreveio sentença
de procedência da ação nos termos relatados alhures.

N
est
a ocasião o Banco apelante
busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que
, para comprovação do requerimento administrativo junto à requerida, o requerente colacionou aos autos
tão somente
o simples extrato do Correios, despido do comprovante de aviso de recebimento
.

Assim, como consabido, a ausência
de provas
da tentativa ou
do protocolo do pedido administrativo

junto ao destinatário, inviabiliza o reconhecimento da alegada
pretensão resistida

e, por consequência, o interesse de agir do autor para ajuizamento de ação de exibição de documentos
.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO
– ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
.

“O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento
administrativo.”
(N.U 1048452-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021).

(N.U 1013585-84.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

Logo, uma vez
que
não demonstrada resistência da parte adversa, a extinção da ação é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformada a sentença, julgar extinta ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência
, em consideração ao princípio da causalidade inverto o ônus sucumbencial, ficando
de inteira
responsabilidade d
o requerente ora apelado
Sr.
EVERTON GOMES DOS REIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025